Tribunal: STJ
Processo: 5007198-86.2017.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535190 - SC(2023/0458352-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SP270762
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
CREDITAMENTO DE INSUMOS.
PIS/COFINS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, sob o fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, além da
ausência de divergência jurisprudencial.
2. A decisão monocrática foi parcialmente reformada para excluir o trecho que
tratava da alegada divergência jurisprudencial, pois o recurso especial não foi
interposto com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
3. A análise da essencialidade e relevância dos insumos para fins de creditamento de
conforme os critérios estabelecidos no Tema 779 do STJ, demanda
PIS/COFINS,
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Não houve ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
os julgados anteriores analisaram as pretensões da parte agravante e não
apresentaram vícios de omissão.
5. Agravo interno parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a9ef4fe-3e3f-4c47-9924-aeee98b461c3

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8a9ef4fe-3e3f-4c47-9924-aeee98b461c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535190 - SC (2023/0458352-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420

SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SP270762
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. CREDITAMENTO DE INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
sob o fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, além da ausência de
divergência jurisprudencial.
2. A decisão monocrática foi parcialmente reformada para excluir o trecho que tratava
da alegada divergência jurisprudencial, pois o recurso especial não foi interposto com
base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
3. A análise da essencialidade e relevância dos insumos para fins de creditamento de
PIS/COFINS, conforme os critérios estabelecidos no Tema 779 do STJ, demanda
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Não houve ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois os
julgados anteriores analisaram as pretensões da parte agravante e não apresentaram
vícios de omissão.
5. Agravo interno parcialmente provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

Trata-se de Agravo Interno interposto por DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
contra a decisão monocrática proferida
SARDAGNA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
pelo Ministro Herman Benjamin, Relator anterior, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Eis o teor do decisum,
no que interessa (fls. 2.391-2.392, grifo acrescentado):

Trata-se de Agravo contra inadmissão de Recurso Especial (art. 105, III, 'a' e
'c', da CF) interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
assim ementado:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DACOFINS. TEMA STF No 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
NÃO CUMULATIVIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706 (Tema
STF no 69 - "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da COFINS"), cuja produção haverá de se dar após 15-03-2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento.
2. Hipótese em que, em virtude da modulação dos efeitos da decisão,
não se aplica do Tema STF n o 69.
3. O creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS
deve observar o disposto nas Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833 de 2003,
de modo que não há falar em "crédito amplo e irrestrito" decorrentes de
todas as despesas do contribuinte.
4. Nos embargos à execução fiscal, é ônus do embargante produzir
prova destinada a afastar a presunção de certeza e liquidez de que goza o
créditotributário.5. Caso em que a embargante não se desincumbiu do
ônus que lhe competia, não produzindo nenhuma prova que macule a
higidez dos créditos em cobrança nas CDAs.
[...] julgamento dos Embargos de Declaração, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
1. Cabe acolher os embargos de declaração para suprir omissão do
acórdão, ainda que para manter o resultado do julgamento.
2. Apesar de os créditos de PIS e COFINS cobrados na execução
fiscal referirem-se a período anterior à data de decisão do STF no
julgamento do Tema no 69 (15-03-2017), e os embargos à execução terem
sido ajuizados posteriormente, a modulação dos efeitos do acórdão que
julgou o RE 574.706/PR não tem impacto nos embargos à execução
fiscal, por se tratar de ação por meio da qual o contribuinte busca tão
somente defender-se da cobrança de tributos calculados de forma
inconstitucional, e não repetir valores pagos indevidamente.
A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial e violação dos arts.
141, 489, § 1o, 490, 492, 926, 92, 1.013, §§ 1o e 3o, e 1.022 do
e dos
CPC/2015
arts. 1o, § 1o, e 3o, caput, II e V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 [...]
Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

O acórdão dos aclaratórios consignou:
De fato, cumpre esclarecer que os créditos de PIS e COFINS
cobrados na execução fiscal embargada são relativos às competência de
10-12-2012 a 02-2016 (evento 01, CDA 03 e 04 da execução fiscal no
5012835-52.2016.4.04.7201), todos constituídos anteriormente à data da
decisão do STF no TEMA no 69 (15-03-2017). Também é verdade que a
presente ação de embargos foi ajuizada somente em 09-06-2017,
posteriormente à data daquela decisão.
Entretanto, apesar desse esclarecimento, ainda assim não assiste
razão à União quanto à questão de fundo. É que a modulação dos efeitos
da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE no 574.706, em razão
do parcial provimento dos embargos de declaração interpostos naquele
feito, não tem qualquer impacto sobre a questão aqui debatida. Isso
porque a referida modulação se deu exclusivamente em relação ao
período de restituição nas ações em que pleiteada a repetição de
indébito, ao passo que presente ação consiste em embargos à execução
fiscal, por meio dos quais o contribuinte busca tão somente defender-se
da cobrança de tributos calculados de forma inconstitucional.
Nesse mesmo sentido, inclusive, pronunciou-se o Min. Dias Toffoli,
relator do julgamento dos embargos de declaração relativos ao Tema 962
do STF, ao decidir pela modulação dos efeitos da decisão proferida
naquele processo:
(...) Ainda que se trate de tema diverso daqui, entendo que o
raciocínio acima se aplica perfeitamente ao caso.
Em resumo, a resposta ao questionamento da União - 'se a modulação
determina que os efeitos do precedente, no sentido da exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS/COFINS, somente se verificam a partir de
todos os lançamentos e CDAs inscritas antes dessa data (e
15/03/2017,
que incluíram o ICMS no seu cálculo) são perfeitamente válidos e podem
continuar a serem cobrados pela União" é : apesar de os lançamentos e
CDAS cobrados na execução fiscal serem anteriores a 15-03-2017, e os
embargos à execução terem sido ajuizados posteriormente (09-06- 2017),
a modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF aplica-se
exclusivamente em relação ao período de restituição nas ações em que
pleiteada o indébito, não se aplicando ao caso dos autos, em que o
contribuinte busca tão somente defender-se da cobrança de tributos
calculados de forma inconstitucional. Assim, deve ser excluído o ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS cobrados na execução fiscal.
Impõe-se, pois, acolher parcialmente os embargos de declaração,
apenas para esclarecer a omissão quanto às alegações da União, sem,
entretanto, atribuir- lhes efeitos infringentes. (fls. 2.095-2.097, e-STJ)
Preliminarmente, constata-se que não se configurou ofensa aos arts. 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não há vícios de omissão ou contradição, pois a Corte de origem apreciou e
decidiu, fundamentadamente, as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar
em negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o
acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-
probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência da
impede a apreciação do dissídio, por faltar identidade entre os
Súmula 7/STJ
paradigmas apresentados e o acórdão recorrido.
Por tudo isso, conheço do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso
Especial, tão somente quanto à violação do
do
e, nessa
art. 1.022
CPC/2015,
extensão, nego-lhe provimento.

No presente Agravo Interno, a parte Agravante alegou que a decisão monocrática
teria sido extra petita porque não havia divergência jurisprudencial, "transbordando dos limites dos
" (fl.
pedidos formulados, violando ao disposto nos artigos 141, 489, §1o, IV, 490 e 492, do CPC/15
2.402).
Reiterou "que a afronta arts. 141, 489, § 1o, 490 e 492, 1.013, §§1o e 3o, e 1.022 do
CPC/15 existe e tem como fundamento o fato de ter o e. TRF da 4a Região deixado, efetivamente,
de analisar os argumentos da empresa e prequestionar as normas suscitadas a tempo e modo, a
" (fl. 2.404).
despeito da oposição dos competentes embargos de declaração
Ressaltou que não incidiria a Súmula n. 7 do STJ ao presente caso, pois se pretende "
a aplicação do Tema 779 ao caso concreto (ou seja, com o reconhecimento do direito ao crédito
com relação ao que é insumo, assim entendido o bem ou serviço essencial ou relevante para o
desenvolvimento da atividade da empresa), em estrita observância aos arts. 1.030 e 1.040, do CPC
" (fl. 2.411).
Argumentou "que o v. acórdão recorrido afastou a possibilidade de creditamento
sem antes analisar se as despesas indicadas são custos com os quais a empresa necessita arcar
" e reforçou que o STJ não precisaria analisar a essencialidade
para o exercício das suas atividades
de bens ou serviços, mas que determinasse que o TRF o fizesse (fls. 2.411-2.413).
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão ao órgão colegiado
para que seja dado integral provimento ao Recurso Especial interposto.
Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 2.421).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade.
, o agravante
Inicialmente, no que tange à alegação de decisão extra petita
afirmou que não teria alegado divergência jurisprudencial. Em análise ao Recurso especial
interposto, percebe-se que o recorrente não interpôs com base na alínea "c" do inc. III do art. 105
da Constituição da República. Assim, apesar das citações de julgados do STJ, como o julgado do
Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

Tema 779, no
para a discussão da aplicabilidade do conceito de insumo,
REsp 1.221.170/PR,
conheço do agravo interno, neste ponto, para dar-lhe parcial provimento e excluir da decisão
monocrática o parágrafo "Quanto à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a
incidência da
impede a apreciação do dissídio, por faltar identidade entre os
Súmula 7/STJ
".
paradigmas apresentados e o acórdão recorrido
, o agravante reitera a tese de
No que tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ
que o Tribunal de origem não teria analisado o direito ao crédito de PIS/COFINS pelos parâmetros
estabelecidos no REsp 1.221.170/PR.
Tem-se na petição inicial dos embargos a execução que o ora agravante argumentou
"o conceito de insumos, para o fim de estabelecer o que gera crédito de PIS e COFINS, é amplo e,
sem dúvidas, abarca todas as aquisições e despesas suportadas pela empresa para a realização da
" (fl. 18) e acrescentou "
sua atividade
estabeleceu-se a premissa de que, sendo o PIS e a COFINS
tributos incidentes sobre o faturamento e a receita, para que a não-cumulatividade seja
efetivamente implementada, deve-se outorgar créditos sobre todas as mercadorias, insumos,
custos e demais despesas incorridas ou pagas que se mostrem necessárias à obtenção dos recursos
tributáveis por essas exações, sob pena de tornar sua incidência, ainda que parcialmente,
" (fl. 19).
cumulativa, e, portanto, ilegítima, à margem das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03
Na sentença, julgou-se "parcialmente procedentes os embargos, nos termos da
fundamentação supra, e extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no
I, do CPC,
art. 487,
para afastar a inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, extinguindo, por
consequência, as CDA's 91.7.16.002590-93 e 91.6.16.009063-00. A execução fiscal permanece
hígida para a cobrança do crédito consubstanciado na CDA n. 91.2.16.002925-31", mas não
analisou o assunto sob o enfoque de insumos.
A apelação da União (Fazenda Nacional) (fls. 1.646-1.651) não tratou do assunto,
tampouco as contrarrazões de apelação (fls. 1.671-1.679).
Ainda assim, o acórdão que julgou a
/apelação analisou
remessa necessária
detalhadamente os cálculos (fls. 1.694) e concluiu que a agravante só teria feito menção genérica
ao que era insumo ou despesa essencial, observe-se (fls. 1.696-1.700, grifo acrescentado):
"As Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, anteriores à Emenda
Constitucional n.o 42/2003, trouxeram nova sistemática de tributação não
cumulativa do PIS e da COFINS, e, ao mesmo tempo que elevaram as alíquotas
dessas contribuições para 1,65% e 7,6%, respectivamente, conferiram ao sujeito
passivo do tributo o aproveitamento de determinados créditos previstos na
legislação.
Assim, ao contrário do que defende a demandante, o aproveitamento dos
créditos "não é amplo e irrestrito", mas deve observar o disposto na legislação.
Nesse sentido, assim dispõe a Lei: [...]
Extrai-se das normas acima transcritas que o sistema de não cumulatividade
das contribuições não é o mesmo aplicado aos tributos indiretos, como o ICMS e
Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

o IPI. Nestes, a não cumulatividade se traduz em um crédito, correspondente ao
imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a
ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das
mercadorias ou produtos, evitando-se, assim, a tributação em cascata. De outra
banda, a não cumulatividade das contribuições utiliza técnica distinta
determinando o desconto da contribuição de determinados encargos, tais como
energia elétrica e aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, que devem ser
apurados com base na mesma alíquota. Assim, trata-se de crédito que deve ser
deduzido da contribuição devida. Resumindo, esse regime permite uma
apropriação "semidireta" das contribuições incidentes em fase anterior, por
meio da admissão de créditos decorrentes de despesas expressamente previstos
em lei, os quais são deduzidos das contribuições a recolher.
Ainda, especificamente em relação ao conceito de "insumos utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda", nos termos do
o, II da Lei no 10.833, de 2003 e
o,
art. 3
art. 3
II, da Lei no 10.63, de 2002 , o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar do
Tema no 779, fixou as seguintes teses:
"(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Quanto aos critérios da essencialidade e relevância, esta Corte, aplicando o
precedente do STJ, tem entendido que: (a) pelo critério d a essencialidade,
segundo o qual o insumo é elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo; ou (b) pelo critério da relevância, o que pode ocorrer (b.1) em razão
de particularidades de cada processo produtivo (tendo sido exemplificado o caso
da água, que ocupa importância diferente em diversos processos produtivos,
ainda que de praticamente todos faça parte); e (b.2) em razão de exigências
legais (caso, por exemplo, da utilização de EP Is para determinadas atividades
(TRF4, AC 5076334-22.2016.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER
RAUPP RIOS, juntado aos autos em
.
30/01/2019)
Assim, objetivamente, a tese firmada pelo STJ é alcançada pelo "teste de
subtração", isto é, se a subtração do bem ou serviço considerado insumo ainda
assim permitir o desenvolvimento da atividade econômica na fabricação de
produtos sem perda da qualidade ou na prestação de serviços, o direito ao
creditamento deverá ser afastado(TRF4, AC 5027245- 64.2015.4.04.7100,
PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA,
juntado aos autos em
.
10/07/2019)
Portanto, salienta-se, novamente: o creditamento na sistemática do PIS e
COFINS não cumulativos deve observar as despesas e custos enumerados na lei,
e, inclusive no que se refere especificamente ao conceito de insumo, não é toda a
despesa que deve ser considerada como tal, mas apenas aquela essencial ou
relevante para o desenvolvimento da atividade econômicas desempenhada pelo
contribuinte. Por fim, é preciso observar que, nos termos do
o, §7o e §8o da
art. 3
Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

Lei no 10.833, de 2003 e
o, §7o e §8o da Lei no 10.637, de 2002, "na hipótese
art. 3
de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da contribuição
para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados
a essas receitas".
3.3 CASO CONCRETO
Trata-se de ação de embargos à execução fiscal, em que a demandante
pretende a desconstituição de um título executivo, o qual guarda presunção de
certeza, liquidez e exigibilidade.
Assim, mais do que sustentar um direito em tese, incumbe ao embargante
demonstrar que tal direito foi objetivamente violado no título que respalda a
execução fiscal. A demonstração do excesso de execução e a apuração do valor
correto da dívida não podem ser relegadas para fase de liquidação dos
embargos à execução, uma vez que a sentença dos embargos à execução fiscal
deve ser líquida, claramente indicando os limites em que eventualmente intervém
no crédito cobrado.
No caso concreto, todavia, a embargante sequer se prestou a discriminar, na
inicial, quais as despesas não foram consideradas para redução da base de
cálculo do PIS e da COFIN, limitando-se a arguir, genericamente, o suposto
direito ao "amplo creditamento". Isso já bastaria para afastar a pretensão da
[...]
,
embargante
Por outro lado, embora tenha juntado planilhas indicando as referidas
despesas (evento 01, planilha 21, fls. 08-09), não as comprovou e nem indicou
eventual essencialidade ou relevância às atividades da empresa.
Cumpre referir que os cálculos efetuados pelo perito judicial em respostas
aos quesitos "d.1" e "d.2" do embargante (ev. 87, laudo 02), limitaram a
calcular o valor de PIS e COFINS considerando-se "as despesas listadas nas
planilhas adunadas aos autos juntamente com a peça vestibular a título de
crédito na base de cálculo", sem qualquer juízo a respeito da existência dessas
despesas indicadas ou de sua relação com as atividades da embargante.
Ademais, é importante observar que, conforme constatou o perito, há
pecularidade "inerentes ao ramo de atividade da embargante, em virtude de
variadas variáveis, tais como: Há produtos tributados pela não cumulatividade,
produtos tributados de forma cumulativa e produtos isentos do PIS e da
COFINS" (evento 47).
Nesses casos, nos termos do art.
o, §7o e §8o da Lei no 10.833, de 2003 e
art. 3
o, §7o e §8o da Lei no 10.637, de 2002, é necessário separar as despesas
art. 3
relativas às atividades submetidas ao regime não cumulativo daquelas relativas
as atividades submetidas ao regime não cumulativo, o que não foi demonstrado
nos autos.
Assim, conclui-se que a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, não produzindo nenhuma prova que macule a higidez dos créditos em
cobrança nas CDAs.
Neste contexto, impõe-se a prevalência da presunção de legitimidade de que
goza a CDA que embasa a execução e, via de consequência, a reforma da
sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução fiscal.
Em virtude do provimento da remessa necessária, resta prejudicada a análise
da apelação da União.

Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

Houve análise, em remessa necessária, pelo Tribunal de origem sob o Tema 779 do
Superior Tribunal de Justiça, ainda que em sentido contrário ao almejado pela parte agravante.
Portanto, como julgado na decisão monocrática, rever a conclusão do Tribunal a
implicaria em revisão de fatos e provas:
quo
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS.
CREDITAMENTO. DESPESAS. INSUMOS. ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS.
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 5 DO STJ. SUPOSTO
DISSÍDIO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ COM O
RESP REPETITIVO (TEMA N. 799). INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
QUE RESOLVEU A QUESTÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. O acórdão embargado erigiu os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para o
conhecimento da pretensão recursal, tendo em conta que o Tribunal de origem -
soberano na análise fático-probatória -, à luz da tese fixada no julgamento do
Tema n. 779 do STJ, entendeu que os custos e despesas apontadas pela
impetrante não seriam essenciais para a realização da atividade econômica,
além de considerar, quanto ao enquadramento das despesas com manutenção
dos equipamentos de refrigeração, que 'o pedido 'foi demasiadamente genérico e
desacompanhado de prova pré-constituída, impedindo a análise da alegação em
mandado de segurança'".
3. Nesse contexto, inarredável a incidência sobre a espécie da Súmula n. 168 do
STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EAREsp n. 2.485.373/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS DO CPC. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). CREDITAMENTO. INSUMOS. TEMA
779 DO STJ. VALORES DISPENDIDOS COM REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. CLASSIFICAÇÃO COMO INSUMO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA SE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NESSA
EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
1. Deveras, no caso não verifico omissão acerca de questão essencial ao
deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a
impor a revisão do julgado. Com efeito, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i)
Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e,
iii) corrigir erro material. Consoante entendimento do STJ, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a
um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Deste modo, o
inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de
rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na
origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir
julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Quanto ao mérito, trata-se na origem de mandado de segurança impetrado
pelo recorrente objetivando o provimento jurisdicional que autorize o
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS oriundos das despesas incorridas
com pagamento aos representantes comerciais pessoas jurídicas.
3. A partir da exegese do precedente firmado no tema no 779/STJ e considerando
os fatos apurados pelo trecho destacado acima, restou consignado pelo aresto
rechaçado, a inviabilidade da pretensão do contribuinte, porquanto o Tribunal
de origem não considerou insumo essencial para o desenvolvimento da atividade
empresaria, as despesas incorridas com representantes comerciais.
4. Assim, dissentir das conclusões então adotadas, com vistas a atestar a
essencialidade e a relevância da despesa discutida, demandaria,
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal
medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso especial e nessa
extensão, nego-lhe provimento.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.382.246/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
11/10/2023)

Por todo o exposto, não houve ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que os julgados anteriores analisaram as pretensões da parte agravante.
Ante o exposto, conheço do agravo interno, para dar-lhe parcial provimento e
excluir da decisão monocrática o parágrafo "Quanto à alegada divergência jurisprudencial,
observa-se que a incidência da
impede a apreciação do dissídio, por faltar
Súmula 7/STJ
.
"
identidade entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:47
Código de Controle do Documento: 6c04f6df-e7dc-4378-9dab-0eefbf5a411c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.535.190 / SC
Número Registro: 2023/0458352-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071988620174047201 50128355220164047201
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SP270762
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO ALEXANDRE SOARES SILVA - SC017420
SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SP270762
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54684973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: 83747f56-b73a-4cd9-be9f-a35c872403e5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: 83747f56-b73a-4cd9-be9f-a35c872403e5